Tribunal: STF
Processo: SL 1805
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Estado de São Paulo, que tem por objeto decisão que suspendeu os efeitos do Decreto Estadual nº 68.597/2024, que autorizava a abertura de licitação para concessão administrativa para construção e gestão administrativa de 33 unidades de ensino. Em 19.03.2025, deferi a medida cautelar, nos termos da seguinte ementa:



   Direito Administrativo. Medida Cautelar Em Suspensão De Liminar. Concessão Administrativa De Serviços Não-Pedagógicos Em Escolas Estaduais. Deferimento. 



   I. Caso em exame



   1. Pedido de suspensão de liminar contra decisão do TJ/SP que suspendeu os efeitos do Decreto Estadual nº 68.597/2024. O referido ato administrativo autorizava a abertura de licitação para concessão administrativa para construção e gestão administrativa de 33 unidades de ensino.



   2. Fato relevante. De acordo com as informações dos autos, não há delegação da titularidade do serviço público de educação. O que ocorre é a transferência da execução de serviços não pedagógicos - como manutenção, limpeza, vigilância e alimentação -, já prestados por particulares. 



   II. Questão em discussão



   3. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida cautelar em pedido de contracautela.



   III. Razões de decidir



   4. Plausibilidade do direito invocado. Decisão da Presidência do TJSP, de 31.10.2024, já havia reconhecido o impacto da paralisação da licitação sobre as atividades escolares. Naquela ocasião, a suspensão de liminar concedida em ação civil pública permitira a realização do leilão. No cenário atual, com o contrato assinado e já em execução, a descontinuação do projeto traria impactos ainda maiores. 



   5. A prestação de atividades por pessoas privadas na administração pública é prática admitida pela Constituição. O contrato foi firmado após a realização de licitação, em que foram adotados mecanismos de participação social. O Estado realizou modelagem prévia, nos termos da Lei nº 11.079/2004 (Lei das Parcerias público-privadas). 



   6. Urgência na concessão da medida. O contrato de PPP encontra-se em vigor, com cronograma definido. A paralisação impõe custos de desmobilização, atrasos na execução e potencial prejuízo ao erário. Além disso, a decisão impugnada pode comprometer a criação de 34.580 vagas na rede estadual de ensino em 2026. 



   IV. Dispositivo



   7. Medida cautelar deferida. 



    2. Em consulta ao andamento da ação de origem, observo que, posteriormente, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revogou a decisão impugnada nesta medida de contracautela. Confira-se a ementa do acórdão:



   “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE SERVIÇOS NÃO-PEDAGÓGICOS. PROVIMENTO.



   I. Caso em exame



   Agravo interno interposto pelo Governador do Estado de São Paulo contra decisão que suspendeu os efeitos do Decreto Estadual nº 68.597/2024, o qual autoriza a abertura de licitação para concessão administrativa de serviços não-pedagógicos em escolas estaduais.



   II. Questão em discussão



   A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil.



   III. Razões de decidir



   3. Em análise perfunctória, não se verifica a verossimilhança das alegações de inconstitucionalidade formal, uma vez que o Decreto Estadual não invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação.



   4. A terceirização de atividades-meio, como manutenção e vigilância, é prática comum e busca tornar mais eficiente o planejamento dessas funções, permitindo maior concentração no planejamento pedagógico.



   IV. Dispositivo e tese



   5. Dá-se provimento ao agravo interno, revogando a liminar anteriormente concedida e mantendo a eficácia do Decreto Estadual nº 68.597/2024.“.   



    3. Se não mais subsiste a ordem judicial que se buscava suspender no presente feito, a hipótese é de perda superveniente de objeto da medida de contracautela. Ademais, a nova decisão está em consonância com a pretensão deduzida pela parte requerente, de modo que lhe falta interesse de agir.  



    4.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.  



Brasília, 27 de maio de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente